Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-93.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não trouxe aos autos informações acerca da citação do réu, este deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
3. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que os temas tenham sido suscitados pela parte, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.